Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718059-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO DE PADUA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL contra decisão de ID: Num. 232744748 dos autos da origem, proferido nos autos da ação de repactuação de dívidas – superendividamento – no. 0707915-95.2025.8.07.0007, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus limitem os descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos brutos do autor, após descontos compulsórios, e que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária do autor, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, fixada no valor de R$ 3.000,00 Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Também não há preparo recolhido, uma vez que o agravo de instrumento está sujeito a seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador